Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMA N. 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IMPOSTA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ÁREA DE INCLUSÃO LIMITADA À RESIDÊNCIA DO SENTENCIADO. MEDIDA EQUIVALENTE AO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPACTOS DIRETOS NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de detração do período em que o apenado esteve submetido a monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o Tema n. 1.1155, do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, pois não houve imposição de recolhimento domiciliar noturno ou prisão domiciliar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de monitoramento eletrônico, que tinha como única área de inclusão a residência do apenado, autoriza a detração da pena, com base nas diretrizes fixadas no Tema n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do 42 do Código Penal, é cabível a detração para computar “na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo” 41.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema Repetitivo n. 1155, no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independente de monitoramento eletrônico. Tal lógica é aplicável a qualquer medida diversa da prisão quando verificado comprometimento direto da liberdade do indivíduo.
5. No caso, a medida de monitoração eletrônica imposta ao reeducando estabeleceu como área de inclusão apenas o endereço de sua residência, logo, gerou efeitos práticos equivalentes ao recolhimento domiciliar, com restrição direta ao direito de locomoção, o que justifica a concessão da detração pela aplicação das teses fixadas no Tema n. 1.155, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.